Tribunal: TJES
Processo: 5013017-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013017-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JONATHAN MILTON RIGAMONTE CORREA

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. POLICIAL MILITAR. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. ALIENAÇÃO MENTAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PREEXISTENTE À REFORMA. REENQUADRAMENTO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO PM. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de revisão de ato administrativo, determinou a retificação do ato de reforma de policial militar, para enquadrá-lo no art. 11, caput, c/c inciso IV do art. 12 e §§ 1º e 2º do art. 13 da Lei Complementar nº 420/2007, por invalidez permanente decorrente de alienação mental, com implantação de proventos calculados com base na graduação de 3º Sargento PM, pagamento das diferenças remuneratórias desde 27/06/2022 e condenação solidária dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se, ao tempo da reforma, já estavam presentes os requisitos legais para enquadramento da incapacidade do autor como invalidez permanente decorrente de alienação mental, com cálculo dos proventos na graduação imediatamente superior; (iii) determinar se houve sucumbência recíproca; e (iv) definir os índices aplicáveis aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da asserção orienta o exame da legitimidade passiva a partir dos fatos narrados na petição inicial e dos pedidos formulados, e a controvérsia, embora tenha repercussão previdenciária, também alcança a relação estatutária mantida com o Estado do Espírito Santo, o que evidencia a pertinência subjetiva do ente estadual e impõe a rejeição da preliminar

O inciso IV do art. 12 c/c § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 420/2007 assegura reforma com proventos calculados na graduação imediatamente superior ao militar acometido por alienação mental geradora de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, e o conjunto probatório revelou quadro de esquizofrenia paranoide incapacitante já existente em 2019, em momento anterior ao ato de reforma formalizado em 27/06/2022

A perícia judicial não inovou a situação jurídica nem afrontou o princípio tempus regit actum, porque apenas reconheceu condição fática preexistente ao ato administrativo e evidenciou a inadequação do enquadramento adotado pela Administração no momento da passagem para a inatividade.

O acolhimento do pedido principal de retificação do ato de reforma e de reenquadramento remuneratório caracteriza êxito substancial da parte autora, e a limitação dos efeitos financeiros à data da reforma configura decaimento mínimo, insuficiente para caracterizar reciprocidade sucumbencial, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 impõe a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da citação, por englobar correção monetária e juros de mora, permanecendo devida apenas correção monetária pelo IPCA-E no período compreendido entre a data da reforma e a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para responder à demanda que questiona o enquadramento jurídico do ato de reforma de policial militar e os reflexos remuneratórios dele decorrentes.

Comprovada a preexistência, ao tempo da reforma, de alienação mental geradora de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, impõe-se a retificação do ato administrativo para enquadramento no inciso IV do art. 12 e no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 420/2007, com cálculo dos proventos na graduação imediatamente superior.

O acolhimento do pedido principal e a limitação do termo inicial dos efeitos financeiros à data da reforma configuram sucumbência mínima da parte autora, sem reciprocidade sucumbencial.

Desde a data da reforma até a citação incide correção monetária pelo IPCA-E, e, a partir da citação, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 420/2007, art. 11, caput, inciso IV do art. 12 e §§ 1º e 2º do art. 13; Lei Complementar Estadual nº 282/2004; parágrafo único do art. 86 do CPC; art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5013017-10.2024.8.08.0024

APELANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO:
JONATHAN MILTON RIGAMONTE CORREA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação de revisão de ato administrativo
ajuizada por
JONATHAN MILTON RIGAMONTE CORREA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, que julgou procedente o pedido autoral para determinar a revisão do ato de reforma do autor, a fim de que passe a constar como fundamento o art. 11, caput, c/c art. 12, inciso IV, e art. 13, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 420/2007, por invalidez permanente decorrente de alienação mental, bem como para condenar os réus, solidariamente, à implantação dos novos proventos com base no subsídio correspondente à graduação de 3º Sargento PM e ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 27/06/2022, acrescidas de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que a controvérsia possui natureza exclusivamente previdenciária, uma vez que envolve pedido de revisão de ato de reforma já efetivado, cuja gestão e eventual alteração competem ao IPAJM, autarquia dotada de personalidade jurídica própria e responsável pela administração do regime próprio de previdência estadual. No mérito, afirma que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, pois não demonstrou que, à época da reforma, preenchia os requisitos legais para o reenquadramento pretendido. Sustenta que a Junta Militar de Saúde reconheceu incapacidade definitiva apenas para o serviço militar, e não invalidez total e permanente para qualquer trabalho, razão pela qual o enquadramento administrativo teria observado corretamente a legislação de regência. Alega, ainda, que o laudo pericial judicial não comprova nexo causal entre a enfermidade e a atividade militar, além de refletir quadro clínico posterior e progressivo, insuficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Com isso, requer a reforma da sentença para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito em relação ao Estado ou, subsidiariamente, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
afirma que o ato de reforma praticado em 27/06/2022 é legal e deve ser examinado à luz do princípio
tempus regit actum
, pois se baseou em laudo da Junta Militar de Saúde contemporâneo aos fatos, o qual atestou incapacidade definitiva para o serviço militar, sem reconhecer invalidez total e permanente para todo e qualquer trabalho. Diz que a sentença se apoiou, de forma indevida, em perícia judicial produzida em 2024, em contexto posterior ao ato administrativo e já revelador de possível agravamento de moléstia de natureza evolutiva, o que impediria a retroação de seus efeitos para desconstituir a avaliação médica existente à época da reforma. Subsidiariamente, sustenta que, mantido o mérito da condenação, a sentença deve ser reformada em relação aos consectários legais, para que incida exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como quanto aos ônus sucumbenciais, ao argumento de que houve sucumbência recíproca, já que o autor não obteve o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos desde 2019. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, sucessivamente, o ajuste da sentença quanto à correção monetária e à distribuição da sucumbência.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que a demanda tem origem na insurgência do autor, ora apelado, contra o enquadramento jurídico conferido ao seu ato de reforma. Narra que é policial militar reformado, portador de esquizofrenia paranoide, e sustenta que seu quadro clínico se amolda à hipótese legal de alienação mental, por reputar-se total e permanentemente incapaz para o exercício de qualquer atividade laborativa. A partir dessa premissa, afirma que a Administração deveria ter enquadrado sua reforma com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei Complementar nº 420/2007, com repercussão no cálculo dos proventos segundo a graduação superior de 3º Sargento PM.

Além disso, extrai-se dos autos que o autor pretendeu conferir efeitos financeiros retroativos à revisão desde 2019, apontado como o ano do diagnóstico da moléstia, ao argumento de que o laudo pericial evidenciaria a presença, já naquele momento, de doença mental incapacitante. Em primeiro grau, contudo, a sentença, embora tenha acolhido a tese principal de revisão do ato de reforma, limitou os efeitos patrimoniais ao período posterior à própria reforma administrativa, ocorrida em 27/06/2022, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias apenas a partir desta data.

A controvérsia devolvida a esta instância, portanto, concentra-se em definir se havia, à época da reforma, elementos suficientes para o reenquadramento pretendido, se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para responder à demanda e, subsidiariamente, se a sentença deve ser ajustada quanto aos consectários legais e à distribuição da sucumbência.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo

Com efeito, o ente estatal sustenta que a controvérsia possui natureza exclusivamente previdenciária e que, após a efetivação da reforma, eventual revisão do ato somente poderia ser postulada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, autarquia gestora do regime próprio, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Afirma, ainda, que a atribuição para gerir o regime previdenciário dos servidores estaduais, inclusive dos militares reformados, encontra-se centralizada na referida autarquia, razão pela qual requer sua exclusão da lide.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a demanda não veicula pretensão abstrata de mera revisão de benefício previdenciário desvinculada da relação jurídica funcional do autor com a Administração Estadual. Ao contrário, a parte autora questiona o enquadramento jurídico conferido ao seu ato de reforma e busca, como consequência, a revisão da base de cálculo de seus proventos, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento reconhecido em sentença. Trata-se, portanto, de controvérsia que, embora possua evidente repercussão previdenciária, também se projeta sobre a relação estatutária mantida com o próprio Estado do Espírito Santo, o que evidencia a pertinência subjetiva do ente federado para integrar o polo passivo da demanda.

Nessa perspectiva, a análise da legitimidade deve ser realizada em conformidade com a teoria da asserção, à luz dos fatos narrados na petição inicial e dos pedidos formulados, e, sob esse enfoque, mostra-se presente a pertinência subjetiva do Estado do Espírito Santo para responder à demanda. Eventual definição acerca da extensão de sua responsabilidade, ou mesmo da forma de cumprimento das obrigações reconhecidas, insere-se no exame do mérito e não autoriza, neste momento, a extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao ente estatal.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo
.

Na sequência, passa-se ao exame do mérito recursal propriamente dito, iniciando-se pela controvérsia acerca da legalidade do ato de reforma do autor.

Conforme apresentado, trata-se de pretensão jurisdicional voltada à
retificação de ato administrativo de reforma
, sob o argumento de que, ao tempo da passagem para a inatividade, o ora apelado — então Cabo da PMES — já apresentava quadro de
Esquizofrenia Paranoide (CID-10 F20.0)

Compulsando os autos, verifica-se a subsunção da hipótese ao comando do
art. 12, IV c/c art. 13, § 1º ambos da LC nº 420/2007
, uma vez que o acervo probatório converge para a caracterização da
alienação mental
, ensejadora de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, o que impõe o cálculo dos proventos com base no soldo da graduação imediatamente superior.

A prova técnica realizada no âmbito do processo de interdição do Apelado foi conclusiva ao estabelecer o marco temporal da incapacidade em 2019, fundamentando-se em registros clínicos contemporâneos ao serviço ativo do militar apelado. Assim, a reforma operada em 2022 deve ser retificada para espelhar a realidade fática pré-existente, qual seja, a incapacidade definitiva e absoluta decorrente de moléstia mental. Evidenciado o cumprimento dos requisitos dos arts. 12, IV e 13, § 1º da LC 420/2007 antes do desfazimento do vínculo estatutário, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Inexiste, pois, qualquer violação ao princípio
tempus regit actum
, uma vez que a decisão recorrida limitou-se a declarar a situação jurídica consolidada anteriormente ao ato de reforma. Demonstrada a preexistência da moléstia incapacitante, a aplicação dos artigos 12, IV e 13, §1º da LC nº 420/2007 representa o estrito cumprimento da legalidade, impondo-se a confirmação da sentença quanto ao reconhecimento da ilegalidade perpetrada.

No que pertine à distribuição da sucumbência, melhor razão não assiste aos apelantes.

Consoante a exegese do artigo 86 do Código de Processo Civil, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais pressupõe equivalência de perdas e ganhos entre os litigantes.

No caso em análise, necessário ponderar que o autor/ apelado logrou êxito no pedido principal, consubstanciado na retificação do ato de reforma por alienação mental e no consequente reenquadramento remuneratório.

Nesses termos, a mera fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da reforma, em detrimento da data do diagnóstico postulada na exordial, configura decaimento de parte mínima do pedido, insuficiente para caracterizar a reciprocidade sucumbencial, atraindo a incidência do
parágrafo único do referido dispositivo
.

Mantém-se, portanto, a condenação exclusiva dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, ante o reconhecimento do direito subjetivo do autor ao escalonamento hierárquico pleiteado.

Por derradeiro, no tocante à atualização monetária, considerando os termos do artigo 3º da EC nº 113/2021, deve ser aplicada a Taxa SELIC, a partir da citação, que engloba juros de mora e correção monetária. No período anterior (desde a data da reforma) incide tão somente correção monetária pelo IPCA-E.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reformar a sentença quanto aos consectários legais da condenação, a fim de determinar que,
a partir da citação
, incida exclusivamente a
Taxa SELIC
, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, índice que engloba correção monetária e juros de mora.
No período compreendido entre a data da reforma e a citação
, deverá incidir apenas correção monetária pelo
IPCA-E
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para t
ão somente para reformar a sentença quanto aos consectários legais da condenação, a fim de determinar que,
a partir da citação
, incida exclusivamente a
Taxa SELIC
, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, índice que engloba correção monetária e juros de mora.
No período compreendido entre a data da reforma e a citação
, deverá incidir apenas correção monetária pelo
IPCA-E
.